Tribunal: TJBA
Processo: 8034972-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034972-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PIERANGELO BACCOLI Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVEDOR DEVIDAMENTE INTIMADO. POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO QUE SUPRE A FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8034972-05.2024.8.05.0000.EDCiv, em que figuram como embargante PIERANGELO BACCOLI e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator